Tribunal: STF
Processo: RE 1409172
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Plenário do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo que, por maioria, deu provimento aos Embargos Infringentes opostos pelos ora recorridos para reconhecer a competência desta Especializada em relação ao arquivamento realizado pelo Juízo de origem, indeferindo a remessa dos autos à Justiça Comum determinada no Recurso em Sentido Estrito nº 1.489/19 (doc. 50, fl.8). O julgamento foi assim ementado (doc. 50, fl. 2):



    “POLICIAIS MILITARES - HOMICÍDIO ARQUIVAMENTO INDIRETO - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO MILITAR NOS TERMOS DA LEI 9.299/96 E REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM – DECISÃO MAJORITÁRIA - EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS PELA DEFESA REQUERENDO A MANUTENÇÃO DO ARQUIVAMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL - ALEGAÇÃO DE QUE OS AGRAVANTES POSSUEM LEGITIMIDADE E INVOACAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA DAS PARTES – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL – DESPROVIMENTO PARA MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO ESPECIAL ADMITIDO – PROVIMENTO PARA QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM CONHEÇA E DECIDA O MÉRITO DOS EMBARGOS INFRINGENTES – COMPETÊNCIA PRÉ-PROCESSUAL DA JUSTIÇA MILITAR PARA RECONHECER A EXCLUDENTE DE ILICITUDE – RECURSO PROVIDO”



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema e sustenta que o acórdão teria negado vigência aos arts. 125, § 4°, e 129, I, da CF/1988. 



    Assevera que “o Judiciário Militar de São Paulo feriu o disposto no artigo 129, I, da Constituição Federal, que estabelece ser função institucional do Ministério Público promover, privativamente, a ação penal pública; interferiu, assim, indevidamente na opinio delicti do Ministério Público, titular privativo da ação penal pública e, portanto, único órgão competente para requerer o arquivamento do inquérito policial” (doc. 54, fl. 13).



    Afirma que ”a Justiça Militar quer impedir que o IPM siga para a apreciação de Colega Membro do Ministério Público que oficia perante o Júri, para que ali seja analisada a necessidade de requisição de novas diligências, a oportunidade de ser proposta, desde logo, a ação penal ou de ser promovido de pronto o arquivamento da investigação policial”  (doc. 54, fl. 14).



    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e assim provido, “com o fito de que se declare a nulidade do r. decidir do E. Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, para que outro seja prolatado com observância do disposto no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, ou para que seja cassada a r. decisão de primeira instância impugnada, determinando-se o encaminhamento do IPM ao Juízo do Júri de São Paulo” (doc. 54, fl. 16).



    O Tribunal a quo admitiu o Recurso Extraordinário (doc. 60).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    O recurso comporta provimento.



    No caso dos autos, consta o seguinte da portaria de instauração do Inquérito Policial Militar, PORTARIA DE IPM Nº 38.BPMM-004/06/17, datada de 25/1/2017 (doc. 2):



    1. Chegou ao meu conhecimento, através do 2º Ten PM BRUNO SOTO, CFP do 38º BPM/M, que nesta data, por volta das 01h50min, a equipe de Força Tática viatura M- 38025, tendo como encarregado o 3º Sgt PM 960152 0 PAULO CÉSAR FURLAN, auxiliar o Cb PM 109415-7 CRISTIANO CARDOSO DE ALBUQUERQUE e motorista o Cb PM 951606-9 MARCOS ANTONIO LOPES DA SILVA, envolveram-se em ocorrência de morte decorrente de intervenção policial pelo RODOANEL na Av Jacú Pêssego, Jardim Nova Conquista, São Paulo—SP.



    2. Os fatos se deram quando os policiais militares em tela estavam no patrulhamento e ao acessar o Rodoanel avistaram um veículo modelo Tucson de cor prata no contra fluxo de direção que também acessava o Rodoanel sentido Mauá, já no rodoanel depararam novamente com o veículo Tucson a uma certa distância, não conseguindo visualizar o emplacamento, momento em que passou pelo projeto radar, o COPOM irradiou o veículo EEJ-1424-SP, Tucson, produto de roubo recente alguns metros a frente da equipe.



    3. Ato contínuo deu ordem de parada com os sinais luminosos e sonoros acionados, momento em que o condutor do referido veículo reduziu a velocidade e com o veículo em movimento abriu as ditas portas dianteiras desembarcando condutor e passageiro, sendo que o motorista se evadiu e o passageiro desembarcou efetuando disparos de arma de fogo contra os milicianos, momento em que pulou uma mureta correndo em um barranco, quando o Sgt PM Furlan revidou injusta agressão efetuando 2 (dois) disparos, com a pistola .40, 24/7, n° SCX 73777, pertencente a PMESP e o Cb PM Cardoso efetuou (1) disparo, com a pistola .40, 24/7, n SCX 73705, pertencente a PMESP, porém, o agressor continuou em fuga, vindo a cair metros a frente em um córrego.



    4. Após o entrevero foi feito uma varredura no local percorrido pelo agressor, sendo encontrado um revolver calibre 38, oxidado, cabo de madeira, quatro polegadas, capacidade para leis tiros, com cinco cartuchos, dois intactos, dois deflagrados e um com a espoleta picotada, momento em que avistaram um corpo dentro do córrego e de pronto solicitaram o resgate, comparecendo a UR-03102, tendo como encarregado o Cb PM REIS, AT-03206, tendo como encarregado o 2’ Sgt PM MARIANO e a USA 03202, tendo como encarregado a Dr. MARCONE CRM 57755, que retiraram o corpo do córrego, sem identificação ou qualquer documento, sendo que o mesmo não resistiu ao ferimento, entrando em óbito pelo local.



    5. Após os fatos foi feito contato com o proprietário do veículo Tucson produto de roubo, comparecendo o senhor Gilmar Franco Morelli RG. 41.115.046, o qual estando presente no DHPP reconheceu o infrator através de fotos, sem sombra de dúvidas, como o indivíduo que efetuou o roubo do seu veículo.



    6. A ocorrência foi apresentada no DHPP, sendo elaborado pelo delegado de plantão o BOPC n° 068/2017 de morte decorrente a oposição de intervenção policial.



    7. Após apuração preliminar, deliberei pela instauração do Inquérito Policial Militar, por delegação, nos termos da alínea “b”, artigo 10 do CPPM, designando o 1° Sgt PM Arenilton de Alcantma Rocha, deste PPJM, para exercer as funções de escrivão “ad hoc”.



    8. Anexos: 02(dois) termo de declaração; cópin das identidades funcionais dos policiais militares; cópia do BOPM n° 2012; 01(um) croqui cadavérico e imagens ilustrativas



    E, ainda, colhem-se do Relatório IPM nº 38BPMM-004/06/17 as seguintes passagens (doc. 4, fls. 25/28):



    3. ANÁLISE DAS PROVAS



    3. ANÁLISE DAS PROVAS



    Diante da tentativa de esclarecer o evento, há necessidade de comentar, um a um, os depoimentos e outras provas, para a motivar a conclusão final: 



    3.1.0 Cb PM 109415-7 Cristiano Cardoso de Albuquerque e o 3º Sgt PM 960152-0 Paulo Cesar Furlan, respectivamente, às fls. 05/07; 08/10, foram uníssonos em afirmar que, na data e horário dos fatos, em patrulhamento pela Av Ragueb Chohfi, avistaram um veículo modelo Tucson de cor prata no contra fluxo de direção que também estava acessando o rodoanel sentido Mauá. Que, já rodoanel, deparam novamente com o veículo Tucson a uma certa distância, não conseguindo visualizar o emplacamento, Que o COPOM irradiou o veículo EEJ-1424, Tucson, produto de roubo recente. Que os milicianos deram ordem de parada ao condutor do carro, com sinais luminosos e sonoros, o qual reduziu a velocidade alguns metros a frente. Que, com o auto em movimento, as duas portas dianteiras foram abertas, sendo que desembarcaram o condutor e passageiro. Que o motorista se evadiu sentido bairro, já o passageiro desembarcou efetuando disparos contra a equipe, pulando uma mureta e correndo no barranco, ainda disparando sua arma contra a equipe. Que ambos os milicianos revidaram, atingindo o infrator que continuou em fuga e na sequencia caiu no córrego. Que o veículo Tucson foi parado com apoio do motorista da equipe que puxou ofreio de mão, pois o veículo encontrava-se em movimento. Fizeram uma varredura e localizaram um revólver caído no mato calibre .38, oxidado cabo de madeira quatro polegadas capacidade 6 tiros, com cinco cartuchos, dois intactos, um picotado e dois deflagrados, Que solicitaram o Resgate, cujos profissionais constataram o óbito do infrator ainda no local. Que não observaram as características do criminoso que se evadiu, pois o local era escuro, Que o proprietário da Tucson reconheceu o infrator por foto como sendo o autor de roubo e a arma utilizada. Que e o motorista, Sd PM LOPES, não efetuou disparos. Que a arma do infrator foi retirada no chão pelo Sgt Furlan, que repassou ao motorista Cb Lopes.



    3.2.0 Sd PM 951606-9 Marcos Antônio Lopes da Silva, às fls. 36, encontrava-se de serviço na viatura M-38025 na função de motorista, juntamente com o 3º Sgt PM Furlan (encarregado) e Cb PM Cardoso na função de auxiliar, quando por volta da 01h50min, em patrulhamento pela Avenida Ragueb Choffi, sentido bairro, próximo ao acesso do Rodoanel, os policiais observaram que um veículo com as mesmas características vindo em sentido contrário, próximo ao acesso do Rodoanel, fora irradiado pelo COPOM como sendo produto de roubo de parente de publico interno, qual seja: uma Tucson, de cor prata: que iniciaram o acompanhamento, até que pelo radar “Detecta” o COPOM confirmou que o citado veículo havia passado pelo radar; que diante da confirmação, os policiais continuaram o acompanhamento. Que foram dados sinais luminosos e sonoros para que abordagem fosse feita. Que do veículo Tucson ainda em movimento, desembarcaram dois indivíduos, sendo que o indivíduo que saiu pelo lado do passageiro efetuou disparos contra a equipe. Que o 3º Sgt PM Furlan e o Cb PM Cardoso revidaram a agressão efetuando disparos contra aquele indivíduo, o qual se desequilibrou, provavelmente, já alvejado e caiu em um córrego existente no local. Que durante o entrevero o declarante foi em direção ao veículo para poder pará-lo, uma vez que o veículo ainda continuava em movimento. Que o resgate foi acionado para o socorro do indivíduo. Que no barranco onde o indivíduo caiu foi localizado um revólver calibre .38. Que não realizou disparos. 



    3.3. o civil Gilmar Franco Morelli, às fls. 37, alegou que na noite do dia anterior (Q4JANI7), por volta das 22h00, chegava à sua residência, conduzindo seu veículo particular Hyundai/Tucson, prata, placas EEJ-1424/SP, juntamente de sua esposa e seu filho recém-nascido. Que o declarante abriu o portão da sua casa e, no momento em que descarregava algumas bagagens do porta-malas, percebeu a aproximação de 02 (dois) indivíduos com as seguintes caraterísticas: branco, claro, franzino, aproximadamente 1,70m, trajando roupas esportes as quais o declarante não sabe precisar, trazendo consigo um revólver oxidado; e outro indivíduo, moreno, forte, de aproximadamente 1,70m, trajando camisa social, calça escura, sendo que ambos anunciaram o roubo do carro com os dizeres: “perdeu, perdeu!”. Que, nesse momento, o declarante pediu calma aos meliantes, entregou as chaves do veículo e tratou de afastar sua esposa e filho das proximidades do carro. Que, muito apavorados, os criminosos adentraram, ambos, pela porta do motorista, ligaram o veículo do local normalmente. Que o declarante entrou em contato com o COPOM (190) cientificando a polícia do ocorrido, oportunidade em que foi orientado a comparecer no 49º Distrito Policial, Que, conduzido por um vizinho, o declarante compareceu à delegacia em questão, onde foi orientado a retornar na manhã do dia seguinte, visto que, por ali, eram elaborados dois Autos de Prisão em Ilagrante. Que, assim, o declarante retornou a sua residência, Que, por volta das 02h30min, do dia seguinte, ou seja, na madrugada de 25JANT7, o declarante foi contatado, via fone, por um policial da Força Tática do 38º BPM/M, ocasião em que foi cientificado da localização de seu veículo, bem como a morte de um marginal no Rodoanel, Que, após isso, uma viatura da Polícia Militar compareceu à residência do declarante e o conduziu ao 49º Distrito Policial, de onde, seguiram todos para o DHPP, Que, no DHPP, o declarante reconheceu, sem qualquer dúvida, o indivíduo morto como um daqueles que lhe praticara o roubo; bem como reconheceu o revólver oxidado (preto) utilizado no roubo. Que, ao final dos trabalhos, o declarante foi liberado. Perguntado se conhecia o infrator morto anteriormente aos fatos, respondeu que não. Perguntado se conhecia dos policiais militares interventores anteriormente aos fatos, respondeu não, Perguntado se tomou conhecimento da existência de troca de tiros entre os marginais e os policiais, respondeu que sim, na ocasião em que foi cientificado, por telefone, da localização do carro.



    4. INDICIAMENTOS:



    Ante os elementos colhidos na instrução probatória, considerando as provas colacionadas até o presente momento, em que pés a ausência de alguns laudos já peticionados ao IC e IML, julgo que a ação interventora perpetrada pelos investigados decorreu da necessidade de tutelarem suas integridades físicas perante as agressões, a tiros, promovidas pelo infrator vitimado, razão pela qual, por aventar elemento de excludente a ser apreciado pelo Parquet, deixo de proceder indiciamentos.



    5. NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS INDICIADOS;



    Sobre a necessidade de prisão preventiva dos indiciados, pelas razões supra expostas, manifesto-me contrário à aplicação do presente instituto.



    6. INDÍCIOS DE TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR:



    Não vislumbro, em princípio, resíduos disciplinares na ação investigada.



    7. REMESSA



    Encerrados os trabalhos, encaminho os presentes autos ao Cmt do ...BPM/X, pleiteando a homologação dos atos praticados e bem comodas conclusões apresentadas neste relatório.



    […]



    SOLUÇÃO



    […]



    2. Em face do apurado, RESOLVO:



    2.1. concordar com a solução apontada pelo Encarregado, haja vista a robustez de legitimidade, por excludente de ilicitude, na ação de intervenção;



    2.2. remeter este feito à Justiça Militar de 1º instância para distribuição e a douta apreciação do Ministério Público;



    2.3, remeter a segunda via do relatório do Encarregado e deste ato à Corregedoria PM;



    2.4. remeter o relatório do Encarregado e este ato à Corregedoria PM;



    2.5. remeter, por e-mail, cópia do relatório do relatório do Encarregado e desta solução para a CorregPM, conforme determinação contida no item 1 do Bol G Nº 002/04.



    Por sua vez, o Juiz de Direito da 1ª Auditoria Militar do Estado de São Paulo/SP determinou o arquivamento do Inquérito Policial Militar por ausência de justa causa, ao argumento de que os investigados teriam agido amparados pela excludente de ilicitude da legítima defesa (art. 42, II, do Código Penal Militar) (doc. 8, fl. 17).



    Contudo, trata-se da suposta prática do crime de homicídio doloso praticado contra civil por Policial Militar, previsto no art. 205 do Código Penal Militar, o que faz incidir a regra constitucional prevista no art. 125, § 4º, da CF/88, cuja redação transcreve-se:



    “Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.” (Grifei)



    Logo, a competência constitucional do Tribunal Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, possui caráter especial em relação a competência da Justiça castrense, cabendo ao Juízo do Tribunal do Júri exercer a jurisdição e, consequentemente, decidir quanto ao mérito, seus incidentes e, até mesmo, se o caso de prosseguimento da ação penal, bem como decidir se, de fato, é a Justiça Comum competente para o julgamento do caso submetido ao seu crivo. 



    Em outras palavras, o desenvolvimento do inquérito policial na seara da administração militar não implica, necessariamente, na submissão de seu relatório final a membro do Ministério Público da Justiça Militar e, tampouco, mostra-se capaz de justificar a atuação da Justiça Militar, quando se tratar de crime doloso, praticado por militares (policiais), contra a vida de civis.



    Nesses casos, quando encaminhada a peça informativa ao Juízo Militar, cabe-lhe, tão somente, cumprir a determinação prevista no art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar: “nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum”.



    Frise-se que tal providência foi solicitada expressamente pelo Parquet , quando assim se pronunciou, em 4/5/2018 (doc. 5. fl. 41): Verifico tratar-se, emtese, de fatos envolvendo crime doloso contra a vida praticado por policial militar contra civil, sendo certo que a sua análise, bem como a eventual presença de excludentes de ilicitude cabem à Justiça Comum. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 398 e 146 dó Código de Processo Penal Militar, a presente manifestação visa arguir a incompetência desse r. Juízo, requerendo que, nos termos do artigo 82, 82º, do mesmo estatuto processual, seja determinada a remessa dos autos ao E Tribunal do Júri. Tal manifestação foi referendada pela Procuradoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo que, em seu parecer ofertado nos autos do recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, sublinhou (doc. 21, fl. 3):



    “O entendimento do culto Magistrado a quo subtrai competência exclusiva do E. Tribunal do Júri, usurpando-a, e subtrai competência exclusiva do Ministério Público, usurpando-a.”



    No sentido do exposto, colho o entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE e refletido nos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE 1.224.733 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019)



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRATICADO CONTRA CIVIL. MÉDICO MILITAR. COMPETÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus para rediscutir acórdão do Superior Tribunal de Justiça que resolve conflito de competência. Situação concreta em que inexiste risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente. Precedentes. 2. O art. 9º, parágrafo único, do Código Penal Militar exclui do rol dos crimes militares o crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil. Inconstitucionalidade afastada pelo Plenário do STF, no julgamento do RE 260.404, Rel. Min. Moreira Alves. 3. Hipótese em que a definição do órgão jurisdicional competente levou em consideração dados objetivos da causa, cuja reapreciação é inviável na via processualmente restrita do habeas corpus. 4. O acórdão impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que compete à Justiça Federal processar e julgar crime cometido por funcionário público federal no exercício de suas atribuições funcionais. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC 124.100 AgR/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 7/2/2017)



    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRATICADO POR MILITAR CONTRA CIVIL, COM ARMA DA CORPORAÇÃO, ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 9.299/96. ALEGAÇÃO DE IRRETROATIVIDADE E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ATO IMPUGNADO FORMALIZADO EM 1997. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI PURAMENTE PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA, SALVO SE PROFERIDA SENTENÇA DE MÉRITO. ORDEM DENEGADA. 1. A Justiça Comum é competente para julgar crime de militar (homicídio) contra civil, por força da Lei nº 9.299/96, cuja natureza processual impõe a sua aplicação imediata aos inquéritos e ações penais, mercê de o fato delituoso ter ocorrido antes da sua entrada em vigor (Precedente: HC nº 76.380/BA, Re. Moreira Alves, DJ 05.06.1998) 2. Deveras, a redação do § único do art. 9º do Código Penal Militar, promovida pela Lei nº 9.299/96, a despeito de sua topografia, ostenta nítida natureza processual, razão por que deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso, salvo se já houver sido proferida sentença de mérito. (Precedentes: HC nº 78320/SP, rel. Min. Sydney Sanches, 1ª Turma, DJ de 28/5/1999; HC 76510/SP, rel. Min. Carlos Velloso, 2ªTurma, DJ de 15/5/21998). 3. A doutrina acerca do tema é assente no “as disposições concernentes à jurisdição e à competência aplicam-se imediatamente, salvo se já houver sentença relativa ao mérito – hipótese em que a causa prossegue no juízo onde surgiu o veredictum – ou se suprimindo o tribunal primitivo” (MAXIMILIANO, Carlos. Direito Intertemporal. 2ª ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1995, p. 312-313, nº 269). […] 6. Ordem denegada.” (HC 111.406/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/8/2013) 



    “COMPETÊNCIA – HOMICÍDIO – AGENTE MILITAR. Inexistente qualquer elemento configurador, a teor do disposto no artigo 9º do Código Penal Militar, de crime militar, a competência é da Justiça Comum, do Tribunal do Júri.” (HC 110.286/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Rel. p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 29/3/2012)



    Concluiu-se, portanto, que o acórdão recorrido destoa da jurisprudência firme desta CORTE no sentido de que cabe à Justiça Comum o processamento e julgamento dos crimes dolosos contra vida de civil praticado por militar, ante sua natureza especial/constitucional em relação à competência, também, constitucional atribuída à Justiça Militar para julgamento dos crimes militares definidos em lei. 



    Além disso, no que diz respeito ao arquivamento indireto feito por magistrado, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 4.693/BA, de minha relatoria, assentou, por unanimidade, que “o sistema acusatório consagra constitucionalmente a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, sendo dever do Poder Judiciário exercer a atividade de supervisão judicial (STF, Pet. 3.825/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES), fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador (HC 106.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/11/2011, DJe de 10/9/2013)”. Confira-se a ementa do julgado:



    CONSTITUCIONAL. SISTEMA CONSTITUCIONAL ACUSATÓRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO E PRIVATIVIDADE DA PROMOÇÃO DA AÇÃO PENAL PÚBLICA (CF, ART. 129, I). INCONSTITUCIONALIDADE DE PREVISÃO REGIMENTAL QUE POSSIBILITA ARQUIVAMENTO DE INVESTIGAÇÃO DE MAGISTRADO SEM VISTA DOS AUTOS AO PARQUET. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA.



    1. O sistema acusatório consagra constitucionalmente a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, sendo dever do Poder Judiciário exercer a atividade de supervisão judicial (STF, Pet. 3.825/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES), fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador (HC 106.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/11/2011, DJe de 10/9/2013).



    2. Flagrante inconstitucionalidade do artigo 379, parágrafo único do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia, que exclui a participação do Ministério Público na investigação e decisão sobre o arquivamento de investigação contra magistrados, dando ciência posterior da decisão.



    3. Medida Cautelar confirmada. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente.



    (ADI 4693, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2018)



    No voto condutor do supracitado acórdão, consignei o seguinte:



    (...) à luz do sistema jurídico-normativo brasileiro, não pode o Judiciário, como regra, determinar o arquivamento de inquérito policial sem o pedido explícito prévio do Ministério Público, que é o titular da ação penal pública, o dominus litis.



    A jurisprudência desta CORTE prestigia o sistema acusatório, obstando a que o Poder Judiciário interfira na formação da opinio delicti pelo Ministério Público, nos crimes de ação penal pública. Representativo desse entendimento é o seguinte precedente:



    INQUÉRITO. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PARLAMENTAR. NOMEAÇÃO DE FUNCIONÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÕES INCOMPATÍVEIS COM O CARGO EM COMISSÃO OCUPADO. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE PECULATO DESVIO (ART. 312, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO DE OFÍCIO, SEM OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. DOUTRINA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. O sistema processual penal acusatório, mormente na fase pré-processual, reclama deva ser o juiz apenas um ‘magistrado de garantias’, mercê da inércia que se exige do Judiciário enquanto ainda não formada a opinio delicti do Ministério Público. 2. A doutrina do tema é uníssona no sentido de que, verbis: Um processo penal justo (ou seja, um due process of law processual penal), instrumento garantístico que é, deve promover a separação entre as funções de acusar, defender e julgar, como forma de respeito à condição humana do sujeito passivo, e este mandado de otimização é não só o fator que dá unidade aos princípios hierarquicamente inferiores do microssistema (contraditório, isonomia, imparcialidade, inércia), como também informa e vincula a interpretação das regras infraconstitucionais.’ (BODART, Bruno Vinícius Da Rós. Inquérito Policial, Democracia e Constituição: Modificando Paradigmas. Revista eletrônica de direito processual, v. 3, p. 125-136, 2009). 3. Deveras, mesmo nos inquéritos relativos a autoridades com foro por prerrogativa de função, é do Ministério Público o mister de conduzir o procedimento preliminar, de modo a formar adequadamente o seu convencimento a respeito da autoria e materialidade do delito, atuando o Judiciário apenas quando provocado e limitando-se a coibir ilegalidades manifestas. 4. In casu: (i) inquérito destinado a apurar a conduta de parlamentar, supostamente delituosa, foi arquivado de ofício pelo i. Relator, sem prévia audiência do Ministério Público; (ii) não se afigura atípica, em tese, a conduta de Deputado Federal que nomeia funcionário para cargo em comissão de natureza absolutamente distinta das funções efetivamente exercidas, havendo juízo de possibilidade da configuração do crime de peculato-desvio (art. 312, caput, do Código Penal). 5. O trancamento do inquérito policial deve ser reservado apenas para situações excepcionalíssimas, nas quais não seja possível, sequer em tese, vislumbrar a ocorrência de delito a partir dos fatos investigados. Precedentes (RHC 96713, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 07/12/2010; HC 103725, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 14/12/2010; HC 106314, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 21/06/2011; RHC 100961, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 06/04/2010). 6. Agravo Regimental conhecido e provido. (Inq 2.913 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Rel. p/ acórdão Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 21/6/2012, grifo nosso).



    Sobre a titularidade da ação penal pública pelo Ministério Público, sua condição de dominus litis, e sua autoridade para formação da opinio delicti, confiram-se ainda os seguintes julgados desta CORTE: Inq 4.045 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/6/2017; HC 93.921 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1/2/2017; RHC 120.379 ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/9/2016.



    Entendo, assim, que a norma regimental impugnada viola frontalmente o art. 129, I, da Constituição Federal, subtraindo do Ministério Público sua autoridade para a formação da opinio delicti nos crimes de ação penal pública, e desvirtuando o sistema acusatório consagrado no ordenamento jurídico brasileiro.



    Não me alinho, ademais, à argumentação de que o procedimento disciplinado na norma impugnada se justificaria à luz da previsão constitucional que assegura ao Magistrado o poder de conceder habeas corpus para o fim de trancar ação penal, ou da previsão do art. 21, XV, do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que autoriza o relator a determinar, em determinados casos, o arquivamento de inquérito, sem haver requerimento do Procurador-Geral da República para tanto.



    A possibilidade de trancamento de inquérito pelo Poder Judiciário independentemente de solicitação do Ministério Público é medida excepcional, que deve ser analisada perante o caso concreto e não prevista abstratamente como regra em regimentos internos de Tribunais. Nesse sentido, é a jurisprudência desta CORTE:



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. TRANCAMENTO DE